Tribunal: TJPA
Processo: 0008567-79.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008567-79.2016.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: NORTE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE ATESTO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE CABIMENTO DA MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que, nos autos de ação monitória proposta por Norte Locadora e Serviços Eireli – EPP, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de R$ 171.783,00, decorrente de contrato administrativo de locação de veículos, com correção monetária pelo IPCA e juros de 0,5% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de atesto administrativo nas notas fiscais afasta a idoneidade da prova escrita para fins de ação monitória contra a Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a modificação dos encargos moratórios configura sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, cabendo ao juiz valorar sua suficiência para demonstrar a probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 700 do CPC.

4.

O contrato administrativo, seu termo aditivo, as faturas emitidas e os ofícios de cobrança constituem conjunto probatório apto a comprovar a relação jurídica e o inadimplemento.

5.

A ausência de atesto administrativo nas notas fiscais não impede, por si só, o reconhecimento do crédito, quando há outros elementos que evidenciam a efetiva prestação dos serviços.

6.

O Município não impugna a prestação dos serviços, limitando-se a questionar formalidades e valores, o que reforça a verossimilhança da obrigação.

7.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como o pagamento, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.

A alteração dos índices de correção monetária e juros não caracteriza sucumbência recíproca quando a parte autora decai de parcela mínima do pedido, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação monitória contra a Fazenda Pública admite prova escrita idônea do crédito, ainda que desacompanhada de atesto administrativo, desde que demonstrada a prestação do serviço. 2. A ausência de prova de pagamento pelo ente público implica reconhecimento do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. A modificação de critérios de atualização monetária e juros configura sucumbência mínima, afastando a sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 373, II, e 86, parágrafo único; Lei nº 9.494/97.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0232067-91.2020.8.06.0001; TJ-PA, Apelação Cível nº 0035360-24.2008.8.14.0301; TJ-MT, Apelação Cível nº 1030136-22.2021.8.11.0041.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de março a 06 de abril de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
Município de Ananindeua,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
Norte Locadora e Serviços Eirelli – EPP
em face do ora apelante
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando o Município recorrente ao pagamento do valor de R$ 171.783,00 (cento e setenta e um mil, setecentos e oitenta e três reais) à empresa apelada, a ser corrigido monetariamente desde a data em que cada fatura deveria ter sido paga, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme avençado pelas partes e juros de 0,5% ao mês, na forma da Lei nº 9494/97.

Historiando os fatos, a
empresa apelada
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que firmou com o Município de Ananindeua, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, o Contrato de Locação de Veículos nº 046/2013, celebrado em 01/10/2013, posteriormente aditado em 29/09/2014, prorrogando-se sua vigência até 02/10/2015.

Sustentou que, não obstante a regular prestação dos serviços contratados, parte das faturas emitidas não foi adimplida, remanescendo débito no valor atualizado até 18/04/2016 de R$ 215.100,75 (duzentos e quinze mil e cem reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao valor histórico de R$ 171.783,00 (cento e setenta e um mil setecentos e oitenta e três reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGPM. Alegou que expediu ofícios de cobrança nos dias 25/02/2015 e 02/09/2015, devidamente recebidos pelo Município, sem que houvesse quitação da dívida. Requereu, ao final, a constituição de pleno direito do título judicial reconhecendo o direito à percepção dos valores cobrados.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença recorrida.

Inconformado com a sentença, o Município de Ananindeua interpôs o presente recurso, salientando a necessidade de reforma integral da sentença, sob o argumento de improcedência da ação monitória por ausência de prova escrita hábil, visto que as notas fiscais acostadas aos autos não possuem o indispensável atesto de recebimento e regularidade dos serviços por agente público competente, requisito que reputa essencial à liquidação da despesa pública, à luz da Lei nº 4.320/64.

Argumenta que o pagamento de despesa pública é ato vinculado e complexo, submetido às fases de empenho, liquidação e pagamento, nos termos do art. 58 da referida lei, sendo que a liquidação, prevista no art. 63, §2º, exige, além do contrato e da nota de empenho, os comprovantes da efetiva prestação do serviço, materializados pelo atesto administrativo.

Sustenta que, ausente tal formalidade, não há constituição válida do crédito, razão pela qual as notas fiscais desacompanhadas de atesto não configurariam “prova escrita sem eficácia de título executivo” apta a fundamentar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Aduz, ainda, que a sentença teria violado normas de direito financeiro e o regime jurídico-administrativo, ao desconsiderar a necessidade de observância das regras próprias da Administração Pública para constituição e pagamento de obrigações, defendendo que a ação deveria ter sido julgada improcedente.

Outrossim, sustenta a ocorrência de sucumbência recíproca, ao argumento de que a sentença afastou os encargos moratórios pleiteados na inicial, substituindo o IGPM e juros de 1% (um por cento) ao mês por IPCA e juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, o que, a seu ver, configuraria parcial procedência do pedido, impondo a redistribuição proporcional do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação monitória ajuizada pela empresa apelada.

Em contrarrazões, a empresa apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, aduzindo, preliminarmente, que o recurso apenas repete os argumentos expendidos nos embargos monitórios, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão. Sustenta que, nos embargos, o Município limitou-se a alegar carência de ação e pagamento integral da dívida, sem comprovar qualquer quitação, não tendo suscitado de forma específica tese acerca de ausência de atesto ou excesso de execução. Afirma que os documentos juntados aos autos – contrato nº 046/2013, termo aditivo, faturas, ofícios de cobrança e protocolos de recebimento pela Secretaria de Saúde – constituem prova escrita suficiente da prestação dos serviços e do inadimplemento. Ressalta que o Município não trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Defende, ainda, que a sentença corretamente aplicou o índice contratualmente previsto (IPCA), afastando apenas o índice indicado na inicial, o que não enseja sucumbência recíproca, por ter sido a autora vencedora em parte substancial do pedido.

Posteriormente, o Ministério Público, instado a se manifestar, por meio do Procurador de Justiça, deixou de emitir parecer, ao fundamento de inexistir interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo que justificasse sua intervenção, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
Norte Locadora e Serviços Eirelli – EPP

em face do Município de Ananindeua
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando o Município recorrente ao pagamento do valor de R$ 171.783,00 (cento e setenta e um mil, setecentos e oitenta e três reais) à empresa apelada, a ser corrigido monetariamente desde a data em que cada fatura deveria ter sido paga, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme avençado pelas partes e juros de 0,5% ao mês, na forma da Lei nº 9494/97.

Inicialmente, acerca da Ação Monitória, ressalto que
o art. 700 do CPC, preceitua o seguinte:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do
art. 330
, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, verifica-se que o requisito essencial para a propositura da Ação Monitória pelo credor é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. A falta dessa prova, ou a sua insuficiência, fatores que só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação pelo autor, por falta de requisito essencial para a propositura da ação.

Sobre o tema, o jurista Daniel Amorim leciona o seguinte,
in verbis
:

“Ao empregar a expressão “prova escrita”, deixou bem claro o legislador que caberão ao juiz a análise e a valoração dessa prova, para somente depois expedir o mandado monitório, o que evidentemente não ocorre no processo/fase de execução e com o título executivo. No procedimento monitório caberá ao juiz a análise da prova juntada pelo autor, verificando-se, inclusive, ainda que de forma sumária, a existência do direito alegado na petição inicial e corroborando com a prova que a instrui. (...) Não é possível definir a priori qual é a aprova literal exigida pelo art. 1.102-A do CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar.”
(Assumpção Neves, Daniel Amorim. “Manual de Direito Processual Civil”. Editora Método. 2009. P. 1310/1311)

Saliento, ainda, que, n
a ação monitória, o magistrado tem que efetuar o contraditório, a fim de constatar a existência de um direito do postulante, e, depois da declaração deste, proceder-se-á à execução. O objetivo da ação monitória, portanto, é
o de alcançar a formação de um título executivo judicial
.

No caso em análise, analisando os autos, verifiquei que a empresa apelada ajuizou a ação supramencionada, ressaltando
que firmou com o Município de Ananindeua, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, o Contrato de Locação de Veículos nº 046/2013, e que algumas faturas do referido contrato não haviam sido pagas pelo Município recorrente, correspondendo ao valor de R$ 171.783,00 (cento e setenta e um mil, setecentos e oitenta e três reais).

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença ora guerreada.

Compulsando o processo, constatei que a
s provas coligidas aos autos trazem a certeza da regular contratação e da correta prestação dos serviços pela empresa apelada, conforme demonstram as cópias do supramencionado
Contrato de Locação de Veículos nº 046/2013 e do seu aditivo, bem como das faturas não pagas pelo Município recorrente pelos serviços prestados pela apelada (ID 2639086 - Pág. 17/53 e ID 2639087 - Pág. 1/46).

Destarte, a exordial ajuizada pela empresa recorrida veio acompanhada dos documentos que preenchem os requisitos previstos no acima transcrito art. 700 do CPC, não havendo que se falar em ausência de título de crédito ou título executivo, uma vez que basta a
prova escrita

do crédito para o ajuizamento da ação monitória.

Ademais, em momento algum durante a instrução processual, o Município de Ananindeua nega a prestação dos Serviços de
Locação de Veículos
pela empresa apelada, questionando apenas os valores cobrados na presente ação.

Sendo importante destacar que, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tendo o apelante se desincumbido desse ônus no decorrer da lide.

Acerca do assunto, leciona o jurista Arruda Alvim o seguinte:

"
Se o autor vem cobrar uma dívida em juízo e a parte contrária admite que deve, mas opõe um fato extintivo à cobrança da mesma, a esta (parte que alegou) incumbe provar a extinção da obrigação. Quando o réu, por exemplo, alega pagamento em ação na qual lhe está sendo cobrada uma dívida, é seu o ônus da prova. É, desta forma, incogitável se pudesse falar em presunção de pagamento.

Aliás, é esta a orientação do atual Código de Processo Civil, na distribuição do ônus da prova: "O ônus da prova incumbe: ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor"

(art. 333, II).

Assim, reconhecido o fato constitutivo, cabe à ré a prova do fato excludente ou extintivo, pois aquele passa a ser fato incontroverso, porque como tal admitido no processo (art. 334, III)."
(
in
"
Manual de Direito Processual Civil", Ed. RT. 7ª. Edição, pág. 483/484
)

No entanto, no caso em análise, o apelante não trouxe aos autos quaisquer elementos a afastar a pretensão inicial, impondo-se, destarte, o reconhecimento do débito pleiteado pela empresa apelada.

Outrossim, entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para se ter certeza da efetiva e inafastável prestação dos serviços pela recorrida, o que torna certa a obrigação do apelante ao pagamento das parcelas inadimplentes.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. COBRANÇA DE AVARIAS. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, reconhecendo a existência de dívida decorrente de contratos de locação de veículos e avarias decorrentes. A decisão recorrida constituiu títulos executivos judiciais nos contratos firmados entre as partes, reconhecendo o inadimplemento da ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a prova documental apresentada é suficiente para embasar a ação monitória; e (ii) se a cobrança de valores a título de avarias em veículos locados pode ser incluída na ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória exige prova escrita da obrigação, ainda que sem eficácia de título executivo, bastando que permita juízo de probabilidade sobre o direito afirmado pelo credor. Os documentos juntados aos autos, contratos de locação, e-mails e check-lists dos veículos são suficientes para demonstrar a relação contratual e o inadimplemento da ré, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. 4. Nesse contexto, é cristalino que a empresa autora comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15), relativo à prestação do serviço de locação, enquanto a ré não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (art. 373, II, do CPC/15)
.
Ausente qualquer comprovação de quitação dos valores e sendo possível apurar a liquidez das obrigações contratadas, reconhece-se o crédito em favor da autora, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa, nos termos do artigo 884 do Código Civil de 2002.
5. Todavia, em relação a cobrança de avarias nos veículos locados, por envolver a necessidade de comprovação da extensão dos danos e do nexo causal, demanda produção probatória ampla, incompatível com o rito monitório. A reparação desses danos deve ser pleiteada em ação de conhecimento própria. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para excluir do título executivo judicial os valores referentes a avarias nos veículos, mantendo-se os demais pontos da sentença. Tese de julgamento: (I) Para a admissibilidade da ação monitória, basta a apresentação de prova escrita que permita juízo de probabilidade sobre a existência da obrigação. (II) A cobrança de valores referentes a danos em bens locados exige dilação probatória incompatível com o procedimento monitório, devendo ser pleiteada em ação própria. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 700 e 702; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1381603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06 .10.2016; STJ, AgInt no REsp 1307903/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 18.09.2018. (TJ-CE - Apelação Cível: 02320679120208060001 Fortaleza, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2025, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2025)

Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Contrato administrativo de locação de veículos. Prova da prestação dos serviços. Condenação mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por Norauto Rent a Car Ltda., condenando o Município ao pagamento de R$ 3.029,37, acrescidos de correção monetária e juros de mora, relativos a contrato de locação de veículos.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir se a parte apelada comprovou a efetiva prestação do serviço de locação de veículos e se é devida a condenação do Município ao pagamento dos valores indicados.

III. Razões de decidir

3. A Recorrida juntou aos autos contrato administrativo e notas fiscais atestando o recebimento dos veículos pela administração pública, comprovando a efetiva prestação dos serviços. 4. O Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência da prestação dos serviços ou a quitação dos valores, cabendo-lhe a contraprestação remuneratória. 5. Mantida a correção monetária desde o vencimento da obrigação, conforme entendimento pacificado no STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 405; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 968 .835/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, julgado em 25.08 .2009; TJ-AL - AP 07000264820148020029, Relator.: Des. Otávio Leão Praxedes, julgado em 26/05/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00353602420088140301 23423285, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. EC Nº 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1.
O recurso. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos pelo Estado de Mato Grosso e constituiu título executivo judicial em favor de empresa contratada para locação de veículos, no valor de R$ 67.875,44, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida . 2. Fato relevante. Empresa contratada ajuizou ação monitória com fundamento em contrato administrativo, notas fiscais, notas de empenho, controles internos de movimentação de veículos e termo de rescisão unilateral, alegando inadimplemento dos valores devidos pelos serviços prestados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação monitória é via adequada para cobrança de crédito decorrente de contrato administrativo, com base em prova escrita sem força executiva, contra a Fazenda Pública; e (ii) saber quais critérios devem ser aplicados para a atualização monetária e os juros moratórios incidentes sobre o débito reconhecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória é meio processual adequado para a cobrança de valores contra a Fazenda Pública quando instruída com prova escrita da obrigação, ainda que destituída de eficácia executiva, conforme entendimento consolidado da jurisprudência. 4. O conjunto documental apresentado comprova a existência do contrato administrativo, a efetiva prestação dos serviços de locação de veículos e o inadimplemento da obrigação, destacando-se o termo de rescisão unilateral que reconhece a existência de valores devidos à contratada. 5.
A alegação de inadequação da via eleita encontra-se preclusa, por ter sido rejeitada em decisão de saneamento não impugnada oportunamente. 6. Quanto aos encargos moratórios, impõe-se a adequação dos critérios de atualização monetária e juros aos parâmetros fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12 .2021, bem como à aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09.12.2021, nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios. “Tese de julgamento:” “1. É cabível a ação monitória contra a Fazenda Pública quando instruída com prova escrita idônea da obrigação, ainda que sem força executiva. 2. Comprovada a prestação dos serviços e o inadimplemento, é legítima a constituição de título executivo judicial. 3. Até 08 .12.2021, aplicam-se correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança. 4. A partir de 09 .12.2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação de índices.”

Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j . 20.09.2017; STJ, Tema 905, REsp 1.495 .146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22 .02.2018; STJ, Súmula 339.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10301362220218110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2026)”

Por fim, no que tange a alegação do apelante de
ocorrência de sucumbência recíproca no presente caso, tendo em vista que a sentença recorrida modificou o índice de reajuste e os juros apresentados na exordial pela empresa recorrida, entendo que a referida alegação não merece guarida, tendo em vista o que preceitua o art.86, parágrafo único, do CPC, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão

proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que se uma parte é vencedora na maior parte de seus pedidos, a outra parte deve ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

In casu
, entendo que a empresa apelada decaiu em parte mínima do seu pedido, pois a sentença recorrida apenas modificou os juros e o índice de correção monetária a serem aplicados para apuração do valor atualizado a ser pago pelo município recorrente, motivo pelo qual, não há que se falar em sucumbência recíproca no presente feito.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte aresto deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: Direito Processual Civil. Ação Monitória. Embargos Monitórios parcialmente acolhidos. Sucumbência mínima. Art. 86, parágrafo único, do CPC. Reforma da sentença para atribuir ao réu a integralidade dos ônus sucumbenciais. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, reconhecendo débito de R$ 390.969,65, distribuindo as custas e honorários em razão de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se, diante do acolhimento apenas parcial dos embargos monitórios e da redução mínima do valor pleiteado, há sucumbência recíproca ou se se aplica o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo ao réu o pagamento integral das custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a perda mínima da autora, a jurisprudência do STJ orienta que, nessa hipótese, deve o réu arcar integralmente com a verba de sucumbência.

4. Sentença reformada para afastar a sucumbência recíproca e impor ao apelado a integralidade das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para atribuir ao réu a totalidade da verba de sucumbência.

Tese de julgamento: "
Configura-se sucumbência mínima quando a parte decai de parcela ínfima do pedido, impondo-se à parte contrária a integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.574/RJ; STJ, REsp n. 1 .934.233/PE; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893 .322/RJ. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08729245220188140301 30022761, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria, a manutenção da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
26
de
março
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/04/2026